Tribunal: TJDFT
Processo: 0733908-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E PESSOAIS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DE SEU RENDIMENTO LÍQUIDO. TEMA 1.085 DO STJ. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA MARCADA. PLANO DE PAGAMENTO RESPONSÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento que pretende obter a reforma da decisão de origem que denegou o pedido de tutela de urgência para a limitação dos empréstimos pessoais descontados diretamente na conta da agravante, ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, em ação de repactuação de dívida.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é cabível a limitação de parcelas contraídas em diversas contratações junto aos bancos agravados a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da agravante, até a homologação do plano de pagamento (amigável ou compulsório).
3. O Superior Tribunal de Justiça, mediante o Tema 1.085, firmou o entendimento de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3.1. O art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, modificado pela Lei n. 4.181/2021, estabelece a necessidade de realização de audiência conciliatória prévia nos processos de repactuação de dívidas, oportunidade em que se implementa a possibilidade de prevenção e composição para apresentação de um plano de pagamento que permita um razoável adimplemento das obrigações devidas pelo consumidor com a equalização de sua situação de superendividamento sem o comprometimento de seu mínimo existencial. 3.2. No presente caso, verifica-se que na origem foi determinada a designação de data para a audiência de conciliação. Diante disso, em atenção às premissas que regem a Lei em destaque, é prudente que, antes de se definir eventual limitação de descontos, seja viabilizada a audiência conciliatória para que se oportunize a elaboração de um plano de pagamento responsável. 3.3. Noutro aspecto, importa considerar que, além da ineficácia da medida pleiteada pela agravante, o aumento da sua disponibilidade financeira, sem o manejo adequado dos instrumentos previstos no Código de Defesa do Consumidor, poderá importar em agravamento do quadro de superendividamento, mediante a assunção de novas dívidas e financiamentos.
4. Considerando os limites estreitos de cognição do agravo de instrumento e o fato de que a ação de repactuação de dívida ainda se encontra em estágio de dilação probatória e de possível realização de acordo, deve ser mantida a decisão agravada que indefere a tutela de urgência.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.